Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701127-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO GARCIA QUEIROZ AGRAVADO: JOAO RICARDO PIRES PRADO, LUCIANA SANTANA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Saulo Garcia Queiroz pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede de cobrança declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos à Comarca de Ribeirão Preto, SP. Em suas razões, o agravante informa que, anteriormente, o Juízo de Ribeirão Preto declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das varas cíveis de Brasília. Afirma que inexiste fundamento legal ou lógico para a determinação de redistribuição dos autos, devendo prosseguir em Brasília, por força do disposto no art. 46, do CPC. Alega que o juízo de origem, ao receber o feito, não deveria determinar a redistribuição dos autos, mas sim suscitar conflito negativo de competência. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que seja reconhecida a competência da 14a Vara Cível de Brasília, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a parte autora promover a redistribuição determinada na comarca competente, no prazo de 15 dias. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Como se sabe, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. DESCABIMENTO. I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura. IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e de sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação depois de instado pelo juiz a emendar a petição inicial. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado” (Acórdão 1649046, 07300607420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator